Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716884-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RM SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, RENATO GONZAGA RAMOS, MARIZA DE ASSIS PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704225-39.2017.8.07.0007, em que contende com RM SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID89866213): “A parte credora, por meio da petição de ID 89776168, requer a realização de consulta via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Todavia, as ferramentas eficazes das quais dispõe o Juízo para a consulta de bens são os sistemas eletrônicos BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais possuem bancos de dados completos e atualizados. Não obstante, a pesquisa de bens pode ser empreendida pelo próprio credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Nesse sentido, indefiro o pedido formulado na petição de ID 89776168. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no § 1o, do art. 921, do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID90920131). Nesta sede, o agravante argumenta que as pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Discorre que o sistema CNIB, assim como o Sisbajud, Infojud e Renajud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores. Afirma que, em meio aos atos executórios, é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do juízo para pesquisa de bens, porém isso não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. Alega que seu pedido foi expressamente fundamentado justamente no fato de que foram esgotados os outros meios de pesquisas de bens, o que autoriza o deferimento da pesquisa via CNIB, que é muito mais eficaz do que os meios extrajudiciais de pesquisa disponíveis ao exequente. Ressalta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Esclarece que seu objetivo com o requerimento da pesquisa pelo CNIB não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos agravados, mas saber da existência de imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao juízo a quo como potenciais meios de satisfazer o crédito devido. Destaca que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta seus direitos constitucionais. Afirma que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo CNIB gera morosidade processual, contrariando, ainda, os princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência. Pede a concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a inclusão dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID25955492). O pedido liminar foi deferido, para permitir a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de pesquisar bens em nome dos agravados (ID25999010). Sem contrarrazões (ID26830104). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 01/06/2021 foi prolatada a seguinte decisão (ID93394607): “Diante do decidido pela instância recursal em ID 93352026, remetam-se os autos para consulta ao CNIB.” Considerando essa situação fática, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator